Tribunal: TCU
Processo: 012.155/2016-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão que julgou ilegais as contas do recorrente, imputando-lhe débito e aplicando-lhe multa, em razãoda omissão no dever de prestar contas dos recursos transferidos pelo Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) ao aludido ente federado, no exercício de 2011, para aplicação nas ações do Piso Básico Fixo (PBF), do Piso Básico Variável II (PBV II) , do Piso Fixo de Média Complexidade II (PFMC II), do Projovem Adolescente e do Piso Variável de Média Complexidade  PETI (PVMC  PETI).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto pelo Sr. José Severino Ramos de Souza, ex-prefeito de Gameleira/PE (gestão 2009/2012), contra o Acórdão 558/2018-TCU-Segunda Câmara (peça 23), mediante o qual esta Corte julgou irregulares suas contas, condenou-o ao pagamento do débito apurado, bem como de multa individual fundamentada no art. 57 da Lei no 8.443/1992. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. retificar, de ofício, por inexatidão material, o item 9.2 do Acórdão 558/2018-TCU-Segunda Câmara , a fim de que a tabela de composição do débito passe a ser a seguinte: Data de Ocorrência Valor (R$) 12/01/2011 39.000,00 13/01/2011 1.545,08 17/01/2011 6.300,00 20/01/2011 13.818,75 04/02/2011 4.500,00 14/02/2011 1.545,08 14/02/2011 39.000,00 24/02/2011 6.300,00 24/02/2011 4.500,00 02/03/2011 5.967,00 15/03/2011 6.300,00 17/03/2011 1.545,08 17/03/2011 44.500,00 28/03/2011 4.500,00 06/04/2011 6.909,00 06/04/2011 44.500,00 11/04/2011 1.545,08 24/04/2011 6.300,00 05/05/2011 8.479,50 06/05/2011 1.545,08 09/05/2011 4.500,00 11/05/2011 44.500,00 31/05/2011 6.300,00 31/05/2011 1.256,25 02/06/2011 4.500,00 06/06/2011 44.500,00 07/06/2011 4.500,00 08/06/2011 1.545,08 09/06/2011 6.300,00 15/06/2011 4.710,75 11/07/2011 1.545,08 11/07/2011 44.500,00 14/07/2011 6.300,00 15/07/2011 4.710,75 20/07/2011 4.500,00 25/07/2011 7.223,25 03/08/2011 2.512,50 03/08/2011 2.512,50 08/08/2011 1.545,08 10/08/2011 44.500,00 15/08/2011 6.300,00 22/08/2011 6.909,00 08/09/2011 44.500,00 12/09/2011 1.545,08 13/09/2011 6.300,00 20/09/2011 8.165,25 07/10/2011 44.500,00 10/10/2011 1.256,25 11/10/2011 1.545,08 18/10/2011 4.500,00 18/10/2011 4.500,00 19/10/2011 6.300,00 20/10/2011 4.500,00 20/10/2011 8.165,25 11/11/2011 6.300,00 21/11/2011 44.500,00 22/11/2011 1.545,08 24/11/2011 8.165,25 13/12/2011 4.500,00 14/12/2011 1.545,08 14/12/2011 44.500,00 16/12/2011 4.500,00 16/12/2011 5.967,00 22/12/2011 6.300,00 9.2. conhecer do recurso de reconsideração interposto pelo sr. José Severino Ramos de Souza e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para: 9.2.1. reduzir o débito discriminado no item 9.2 do Acórdão 558/2018-TCU-Segunda Câmara , de modo que passe a ter a seguinte composição: Data de Ocorrência Valor (R$) 15/08/2011 30.593,08 17/08/2011 6.300,00 24/08/2011 6.909,00 12/09/2011 44.500,00 14/09/2011 1.545,08 16/09/2011 6.300,00 22/09/2011 8.165,25 13/10/2011 44.500,00 17/10/2011 1.256,25 17/10/2011 1.545,08 20/10/2011 4.500,00 20/10/2011 4.500,00 25/10/2011 6.300,00 25/10/2011 4.500,00 25/10/2011 8.165,25 17/11/2011 6.300,00 24/11/2011 44.500,00 29/11/2011 1.545,08 29/11/2011 8.165,25 15/12/2011 4.500,00 16/12/2011 1.545,08 16/12/2011 44.500,00 21/12/2011 4.500,00 21/12/2011 5.967,00 26/12/2011 6.300,00 9.3. reduzir a multa fixada no item 9.3 do Acórdão 558/2018-TCU-Segunda Câmara , proporcionalmente à redução do débito, para o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais); 9.4. dar ciência desta deliberação ao recorrente e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de Pernambuco.